Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIALIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a exclusão da análise desfavorável da conduta social, pois o apelante cometeu novo crime durante cumprimento de pena por outro delito, razão pela qual a fundamentação é idônea para aumentar a pena-base.
2. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos todos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.